Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Noticiado o recolhimento das custas, mediante juntada de comprovante de agendamento bancário para data anterior ao termo final do prazo, impõe-se ao magistrado, antes de indeferir a inicial pela abstenção de prova do referido pagamento, ouvir a parte sobre o citado fato, sob pena de malferimento das regras previstas nos arts. 9o e 10, ambos do CPC.
2. Configura error in procedendo a prolação de decisão surpresa.
3. Apelação provida.